Tribunal: TJSP
Processo: 0005371-86.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Prescrição - Cálculo – Necessidade de retificação – Prazos prescricionais que estão expressamente contidos na legislação penal, a qual deve prevalecer, até em razão de sua especialidade – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, mantém a natureza de sanção penal - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Prescrição - Cálculo – Necessidade de retificação – Prazos prescricionais que estão expressamente contidos na legislação penal, a qual deve prevalecer, até em razão de sua especialidade – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, mantém a natureza de sanção penal - Entendimento que se extrai do julgamento da ADI 3150, decisão de efeitos vinculante e erga omnes – Ademais, a recente alteração legislativa, consistente na Lei no 13.964/2019, apenas alterou o art. 51, do CP, a fim de estabelecer a competência do juízo da execução para a execução da pena de multa – Causas suspensivas e interruptivas da prescrição, previstas na legislação penal, que também abarcam a multa, espécie de pena - Causas suspensivas e interruptivas da prescrição atreladas à execução da dívida de valor que, ainda, devem ser aplicadas, no que couberem - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Retificação do cálculo que se faz necessária, competindo ao MM. Juízo a quo nova apreciação do instituto, em face das ocorrências processuais relativas ao apenado - Recurso ministerial parcialmente provido, com determinação.